Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703378-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCPC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A EMBARGADO: RICARDO ALBUQUERQUE ASSUNCAO DESPACHO Aguarde a Secretaria o Juízo de admissibilidade da Reclamação, distribuída à Câmara de Uniformização, sob o número 0733709-81.2021.8.07.0000, conforme noticiado por meio da petição ID 30117388, e eventual determinação de suspensão do curso processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito